Tribunal: TCU
Processo: 000.407/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à proposta de alteração, de Veículo Leve sobre Trilhos - VLT para Bus Rapid Transit - BRT, do modal de transporte público intermunicipal entre os Municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, concebido por ocasião dos preparativos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pelo Município de Cuiabá/MT para noticiar possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo Estado de Mato Grosso na mudança do modal de transporte público intermunicipal entre aquele Município e o Município de Várzea Grande/MT, concebido por ocasião dos preparativos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e cuja construção seria custeada por recursos do FGTS, a serem transferidos mediante contrato de financiamento celebrado entre aquele Estado e a Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235, 237 e 250, II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o requerimento de adoção de medida cautelar formulado pelo Município de Cuiabá; 9.3. recomendar à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, ao Governo do Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá/MT que, no âmbito de suas respectivas competências e esferas de atuação, envidem urgentes esforços no sentido de, conjuntamente, com observância da legislação pertinente, coordenar suas ações, resolver suas divergências e conferir máxima prioridade e celeridade ao aprofundamento e à posterior análise dos estudos técnicos necessários ao deslinde da questão tratada neste processo e ao prosseguimento e conclusão da correspondente obra no menor espaço de tempo possível; 9.4. determinar à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, ao Governo do Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá/MT que: 9.4.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, informem a esta Corte as providências adotadas, no âmbito de suas respectivas competências e esferas de atuação, para coordenar suas ações conjuntas e implementar a recomendação de que trata o item anterior deste Acórdão, bem como os resultados obtidos com tais medidas; 9.4.2. caso a alteração do modal de VLT para BRT na região metropolitana de Cuiabá/MT seja aprovada no âmbito do Conselho Curador do FGTS, não autorizem transferências de recursos federais e de financiamentos para projetos que não contenham devida avaliação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA, acompanhada de manifestação conclusiva sobre sua suficiência e adequação, com base no art. 2o da Resolução Confea 361/1991 e nos Acórdãos do Plenário do TCU 408/2021 e 2.835/2015; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, ao Governo do Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá/MT, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.